Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO EXECUTADO. SÚMULA No 345 DO STJ. MAJORAÇÃO EM RECURSO CONTRA DECISÃO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VERIFICADA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. No caso, o embargante alega a existência de vício de contradição, obscuridade e erro material no acórdão que majorou os honorários advocatícios fixados em desfavor do executado em decisão anterior à decisão agravada.

2. A Súmula no 345 do STJ dispõe que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

3. Não é cabível a majoração, em sede recursal, dos honorários fixados em decisão diversa daquela recorrida, ou seja, não é cabível a majoração dos honorários fixados na decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença em recurso interposto contra a decisão que julga parcialmente procedente a impugnação.

4. Verifica-se a presença de utilização de premissa fática equivocada no julgado, o qual deve ser sanado com a exclusão da majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do executado.

5. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado para esclarecer a obscuridade.